Tribunal: TJMT
Processo: 1017682-27.2021.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017682-27.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (EMBARGANTE), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE APELANTE ORA EMBARGANTE – PERNANBUCANAS FINANCIADORA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - OMISSÃO ALEGADA – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1017682-27.2021.8.11.0003

EMBARGANTE: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Pernambucanas Financiadora S/A, Crédito Financiamento e Investimento
, contra decisão monocrática proferido por esta Relatora, na Apelação registrada sob o no
.
1017682
-27.2021.8.11.0003,

que, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais
, a embargante, aduz a ocorrência de omissão na decisão embargada, acerca do vício de motivação que macula o processo administrativo e a multa aplicada, alegando que,
a sua ausência em audiência não gerou prejuízo ao consumidor ou ao próprio processo, pois os esclarecimentos foram devidamente prestados e restou demonstrada a plena solução do caso.

Alega que,
independente, da competência do Embargado para instaurar o processo administrativo e apurar a eventual infração à legislação de consumo, o fato é que não havia razão para prosseguimento do feito, posto que, além de ter solucionado a situação, apresentou os esclarecimentos necessários, não havendo, qualquer respaldo fático ou legal para a pena que lhe foi imposta.

Diante disso, requer sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, reformando-se a decisão recorrida, declarando-se nulo o processo administrativo ante a ausência de infrações por parte da Embargante.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (ID. 158742692), pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Pernambucanas Financiadora S/A, Crédito Financiamento e Investimento
, contra decisão monocrática proferido por esta Relatora, na Apelação registrada sob o no
.
1017682
-27.2021.8.11.0003,

que, negou provimento ao recurso.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para negar provimento ao recurso, uma vez que restou consignado na decisão
que,
as matérias alegadas pela requerente envolvem apenas questões de direito, não sendo necessária a produção de prova testemunhal para resolver a demanda. Além do mais, o magistrado dispõe de ampla liberdade na condução do processo, cabendo-lhe repelir as medidas que lhe parecerem inócuas e prejudiciais à celeridade do trânsito processual, mormente se já dispõe de elementos suficientes à sua convicção.

De modo que, ante a inexistência de ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

Ademais, ao contrário do que alega a embargante, é plenamente válido o procedimento administrativo instaurado pelo órgão fiscalizador, porque o PROCON-MT detém competência para, por ato próprio, fiscalizar o cumprimento do dispositivo da lei consumerista.

Logo,

não se mostra de todo razoável, retirar do ato administrativo sua característica de coerção, inerente ao poder de polícia que possui a Administração.
Portanto, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023